Tribunal: TJBA
Processo: 8043511-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043511-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO RAFAEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA – CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO AUTORA DA AÇÃO COLETIVA - RECURSO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação contra sentença que extinguiu, por prescrição, execução individual em face de título judicial advindo da ação coletiva 0077343-89.2002.8.05.0001, agitada por
Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB).

2
.
Resta flagrante a i
legitimidade ativa da
parte apelante
frente aos limites impostos pela sentença exequenda que limitou como beneficiários os “
Associados
” da ASFEB, condição que não foi comprovada pela apelante / exequente
nos autos
.

3. N
ão houve deferimento de honorários em Primeira Instância mas, conforme entendimento do STJ havendo apresentação de contrarrazões é cab
ível
fixar honorários advocatícios em favor do Estado frente a apresentação de resposta ao apelo autoral.

4.
Apelo improvido
com fixação de honorários em favor do Estado no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja cobrança resta sobrestada por ser a parte recorrente credora da assistência judiciária gratuita
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043511-30.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDVALDO RAFAEL DOS SANTOS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .